Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001956-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES DIAS - CPF: 012.584.801-31 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE - ME - CNPJ: 11.167.147/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Na espécie, em que pese as alegações e os documentos juntados com o agravo, não restou suficientemente demonstrado nos autos que o embargante seja realmente merecedor da benesse vindicada, notadamente porque não colacionaram informações essenciais como o último imposto de renda apresentado ao Fisco ou qualquer outro documento que comprovem ser isento de declarar imposto sobre a renda.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração, com efeitos modificativos, interpostos por ROGÉRIO ALVES DIAS, através da petição de ID 27247455-PAG.1, contra acórdão desta 2a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Agravo Interno (ID, 7232748-pag.1).

Em resumo, (i) alega que há omissão e contradição no julgado porquanto não levou em consideração ao fato de mera declaração de hipossuficiente já basta para concessão da benesse diante da presunção que gozam as pessoas físicas; (ii) que não há previsão legal, quanto à exigência de prova específica da possibilidade financeira da parte em arcar com as custas judiciais; (iii) fala que foram acostadas provas suficientes nos autos quanto à sua hipossuficiência financeira, no entanto, segundo alega sequer foram apreciadas, assim, a decisão ora embargada foi omissa quanto analise da situação do agravante/embargante, como sujeito passível de receber as benesses da justiça gratuita.

Requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando a decisão monocrática, deferindo-se a gratuidade de justiça em favor do embargante nos termos do pedido do agravo interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020